Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-41.2023.8.11.0107
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000241-41.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado (art. 148)]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA - CPF: 103.040.061-06 (APELANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VULGO PABLO (VÍTIMA), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA), FRANCISCO ANDERSON LIMA REIS - CPF: 625.744.253-24 (ASSISTENTE), SIBELLY KAROLINA MARTINS - CPF: 097.024.551-38 (ASSISTENTE), ABIMAEL SANTOS LISBOA - CPF: 809.556.063-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS DELITOS DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (LEI 12.850/13, ART. 2º, § 2º), HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV), HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV E ART. 14, II), SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (CP, ART. 148,
CAPUT
) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12,
CAPUT
)
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA –PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERSONALIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA – TRIMESTRAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

Inviável cogitar a absolvição e improcedência da representação, quando as provas obtidas demonstram que o menor infrator participou da prática delitiva em análise.

As medidas socioeducativas têm finalidades pedagógicas e não punitivas e, portanto, buscam exclusivamente reeducar e ressocializar o jovem infrator.

É cabível a aplicação da medida de internação, quando o adolescente infrator revela exacerbada disposição à violência e grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000241-41.2023.8.11.0107

APELANTE: GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gunnar Vingren Felix Lisboa
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, julgando parcialmente procedente a representação ministerial, aplicou a medida socioeducativa de internação, com avaliações semestrais, pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos de organização criminosa armada (Lei 12.850/13, art. 2º, § 2º), homicídio qualificado consumado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV), homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 14, II), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148,
caput
) e posse ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12,
caput
).

Inconformada, a defesa argumenta a inexistência de provas capazes de subsidiar a procedência da representação criminal. Aduz, ainda, que o menor infrator não contribuiu para o resultado de nenhum delito, sendo sua participação, portanto, inócua. Ao final, postula a modificação da medida socioeducativa da internação por outra em meio aberto, sugerindo a liberdade assistida. Alternativamente, requer a reavaliação trimestral da medida (id. 174625147).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 174627653).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178592671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição de todos os delitos ou o reconhecimento da participação inócua nas ações imputadas. Alternativamente, requer a modificação da medida socioeducativa para alguma em meio aberto ou a reavaliação da internação a cada três meses.

A representação narra o seguinte:

[...] 1º fato:

Consta dos inclusos autos de boletim de ocorrência circunstanciada que, em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de abril de 2023, na cidade de Sorriso/MT, GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA, integrante da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida1, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato:

Consta também dos inclusos autos de boletim de ocorrência circunstanciada que, no dia 19 de abril de 2023, no período da madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA, DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DOURADO DA SILVA e outros dois indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido PABLO DE TAL e tentaram matar o ofendido GEOVANE BATISTA DA SILVA.

3º fato:

Consta também dos inclusos autos de boletim de ocorrência circunstanciada que, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10m, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA possuía arma de fogo (revólver calibre .32) e munição (uma munição calibre .32) de uso permitido, apta a efetuar disparos e

em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares. [...] (
sic
do id. 174624147).

Durante a fase policial, o menor
Gunnar Vingren Felix Lisboa
, vulgo “
Amarelinho”
, confirmou sua participação, aduzindo ter vigiado o imóvel, enquanto os demais torturavam as vítimas. Confira-se:

[...] QUE O CICLONE PEDIU SE O DECLARANTE PODIA IR NA CASA DELE E FICAR CUIDANDO LA, PORQUE ELE LEVARIA ALGUNS "CARAS" NA CASA, QUE ESTAVAM FAZENDO O SINAL DO "PCC" E QUE ELES DARIAM "UMA PISA NELES"; QUE NÃO É FACCIONADO; QUE ACEITOU IR LA E QUANDO CHEGOU ENTROU NO QUINTAL E FICOU ESPERANDO; QUE O CICLONE CHEGOU COM O LUCAS DOURADO, O JACARÉ E O DOUGLAS, VULGO "TOCHINHA" COM OS DOIS CARAS; QUE UM ERA ALTO E MORENO E O OUTRO ERA BRANCO E BAIXO; QUE NÃO ENTROU COM ELES DENTRO DA CASA, E O CICLONE PEDIU PARA O DECLARANTE FICAR CUIDANDO; QUE FICOU ATÉ CERCA DE QUATRO HORAS DA MANHA CUIDANDO; QUE QUEM ESTAVA MAIS BRAVO COM ELES ERA O JACARÉ E O CICLONE, E PELO QUE OUVIU, FORAM ELES QUEM MAIS BATERAM NAS VITIMAS; QUE O ASSUNTO ERA SOBRE AS VITIMAS SEREM DO "PCC"; QUE OS SUSPEITOS ACUSAVAM E AS VITIMAS NEGAVAM E APANHAVAM; [...] (
sic
do id. 174624137).

Em juízo, o adolescente modificou sua versão, dizendo que sua função foi de ser o vigia e não tinha conhecimento do que estava acontecendo dentro do imóvel, pois os demais trancaram a porta. Confirmou que os demais envolvidos são membros do Comando Vermelho, mas negou ter conhecimento da motivação dos crimes.

Ouvida apenas na fase policial, a vítima sobrevivente,
Geovane Batista da Silva
, identificou o adolescente como um dos responsáveis pelo delito, bem como todo o processo de tortura:

[...] QUE DERREPENTE CHEGOU QUATRO HOMENS A FORAM CONVERSAR COM O DECLARANTE E OS OUTROS; QUE ELES CHAMARAM O DECLARANTE E OS OUTROS ATÉ NA PRACINHA E LA PERGUNTARAM SE O DECLARANTE E OS OUTROS ERAM DE ALGUMA FACÇÃO; QUE RESPONDERAM QUE NÃO; QUE PEDIRAM O CELULAR DO DECLARANTE E DOS OUTROS; [...] QUE AO CHEGAR NA CASA ELES AMARRARAM AS MÃOS E OS PES DO DECLARANTE E DO PABLO; QUE COMEÇARAM A TORTURAR O DECLARANTE E O PABLO;; QUE ELES COLOCARAM UM PANO NA CABEÇA DO DECLARANTE E JOGARAM AGUA; QUE DAVAM CHUTES E SOCOS NO DECLARANTE; QUE ELES BATERAM NO DECLARANTE COM UMA LAMINA DE FACA; QUE ESTA COM LESÕES NAS COSTAS E NOS COTOVELOS; QUE FOI CERCA DE DUAS HORAS QUE FICARAM APANHANDO; QUE O PABLO SOFREU AS MESMAS AGRESSÕES; QUE PEDIRAM PARA O DECLARANTE FAZER VIDEO; QUE NO VIDEO O DECLARANTE E O PABLO FALARAM O NOME E DE ONDE VIERAM E EM SEGUIDA A FRASE:"VOU ROMPER COM O PCC E FECHAR COM O CV"; QUE ESSE VIDEO FOI MANDADO PAR AOS CARAS DA CADEIA; QUE O RESTO DA NOITE ELES FICARAM INSISTINDO QUE O DECLARANTE E O PABLO ERAM DA FACÇÃO E AMBOS NEGAVAM; QUE CONSEGUIA VER A HORA, POIS QUANDO O CELULAR DO DECLARANTE DESBLOQUEAVA, ELES DAVAM PARA O DECLARANTE DESBLOQUEAR; QUE NÃO DORMIRAM E NEM COMERAM; QUE ELES FICARAM REVESANDO; QUE DE MANHA CHEGOU MAIS DOIS SUSPEITOS QUE VIERAM DE SORRISO; QUE OUVIU ELES FALAR QUE ERAM DE SORRISO; QUE ELES CHEGARAM EM UM VEICULO UNO DE COR PRETA; QUE NÃO SABE O NOME E FICA ATÉ DIFICIL RECONHECER ELES; QUE ESSES DOIS NÃO FALARAM QUASE NADA; [...] QUE ERAM CINCO HOMENS SUSPEITOS; QUE VIU O ROSTO E PODE RECONHECER TODOS ELES; QUE UM É O VULGO "JACAREZINHO", O

OUTRO ERA O LUCAS, VULGO "CICLONE", O OUTRO ERA O VULGO "TOCHINHA" E OUTRO É O VULGO "LUKINHAS/LUCAS DOURADO" E O OUTRO É O AMARELINHO [Menor apelante] [...] (
sic
do id. 174624132).

O PM
Lindomar David dos Santos
declarou que o menor foi apreendido na residência utilizada como cativeiro das vítimas, onde também foi encontrada a arma de fogo. Relembrou conhecer o adolescente do meio policial, inclusive de ter o abordado outras vezes, no mesmo imóvel, em posse de substância ilícita. Confirmou o vínculo do adolescente com o Comando Vermelho, bem assim que, após ser liberado na delegacia, ele publicou foto com cigarro de maconha em frente à unidade policial.

Do mesmo modo, o PM
Ailton Gomes Pinheiro
confirmou ter encontrado o menor infrator no interior do imóvel utilizado como cativeiro e que a arma de fogo estava no armário da cozinha. Disse que, apesar de
Gunnar Vingren
negar integrar organização criminosa, acredita que ele faz parte, devido ao seu círculo de convivência.

Nesse panorama, ainda que
Gunnar Vingren
afirme ter permanecido no lado de fora do imóvel e que não tinha conhecimento dos atos praticados em desfavor das vítimas, sua versão é contraditória e de pouquíssima credibilidade.

Isso porque, ainda durante a fase policial, o menor já havia confirmado que tinha conhecimento de que torturaram as vítimas, em razão da suspeita de serem integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Aliado a isso, a vítima
Geovane Batista
confirmou a identificação do menor como um dos responsáveis pela abordagem e tortura praticada.

Por fim, ambos os policiais ouvidos em juízo destacaram a apreensão do menor no interior do imóvel, bem como seu profundo envolvimento com o crime organizado, inclusive com o comércio de drogas naquele mesmo local.

Nesse contexto, as provas produzidas são suficientes para ensejar um juízo condenatório, máxime quando há expressa confissão judicial do representado, aliada a prova oral de policiais diretamente envolvidos na elucidação da prática infracional.

Há, portanto, prova de que o menor integrava organização criminosa armada, bem assim contribuiu para a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, sequestro e cárcere privado e posse de arma de fogo.

Assim, em que pese os esforços argumentativos da defesa, as provas dos autos são robustas e suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação prolatada.

Da medida socioeducativa
:

Alternativamente, a defesa postula a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto ou a avaliação trimestral da internação.

Com efeito, embora seja excepcional, a medida da internação se justifica no caso concreto, notadamente porque o ato infracional foi praticado em concurso de pessoas, mediante violência à pessoa, ceifando de forma abrupta e prematura a vida da vítima
Pablo Ronaldo Coelho dos Santos
.

Além disso, o apelante praticou atos infracionais em concurso material, equiparados aos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, posse de arma de fogo, sequestro e cárcere privado e organização criminosa armada, o que remete, de pronto, à hipótese normativa delineada no inciso I, do art. 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, recomenda-se a aplicação da medida socioeducativa de caráter mais drástico quando evidenciados atos infracionais de grande potencial ofensivo, como nas hipóteses análogas aos delitos de latrocínio, roubo, tentativa de homicídio, homicídio e estupro.

Nesse sentido, destaco julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] No caso, cuida-se de ato infracional equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência, tendo sido aplicada, de forma devida, a medida de internação, objetivando-se, dessa forma, com a maior urgência possível, reeducar e afastar o paciente da prática infracional. [...]

(AgRg no HC n. 814.348/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023)

Além disso, o magistrado analisou a medida socioeducativa mais adequada ao caso, levando-se em conta o objetivo da Lei 8.069/90, que é a proteção integral da criança e do adolescente.

Na oportunidade, o magistrado destacou a periculosidade e a personalidade do adolescente como justificadoras da medida extrema de internação, além da maior reprovabilidade face à frieza, ousadia e certeza da impunidade, inclusive porque o menor, logo após ser liberado pela Autoridade Policial, publicou foto em frente à unidade, em posse de um cigarro de maconha, demonstrando a inexistência de consciência da gravidade e seriedade da situação.

A internação, nesse passo, está adequada e suficientemente fundamentada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a gravidade concreta dos atos infracionais praticados pelo apelante, como, também, as condições pessoais do menor e as circunstâncias em que o ato fora cometido, visando sempre a reeducação e o resguardo da segurança e incolumidade física e psicológica do menor, retirando, se for necessário, de eventual situação de risco.

Do prazo da reavaliação
:

No caso de aplicação da medida socioeducativa de internação, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a realização de avaliação psicológica no máximo a cada 6 (seis) meses.

No caso concreto, embora o juízo sentenciante tenha estabelecido o prazo de 06 (seis) meses para as avaliações, pertinente a modificação do prazo para a realização das avaliações da medida de internação para a cada trimestre, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal (Ap. n. 0015675-53.2019.8.11.0002, julgado em 05/05/2020 e Ap. n. 0002363-98.2019.8.11.0005, julgada em 30/06/2020).

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para determinar que a reavaliação da medida seja realizada trimestralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023